Tribunal: TJDFT
Processo: 0700801-71.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PACOTE COM VÁRIAS FESTAS. ÚLTIMO DIA DE FESTA NA MODALIDADE “ALL INCLUSIVE”. FORTES CHUVAS. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE OU CERCEAMENTO DE DEFESA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.Trata-se de recursos inominados apresentados por ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as empresas requeridas, de forma solidária, a pagar ao autor/requerente a quantia de R$ 1.350,00 (mil e trezentos e cinquenta reais).

2. A parte ré/recorrente, Fabrica Serviços de Entretenimento LTDA, argui nulidade da sentença, por ofensa ao contraditório e ampla defesa. No mérito, sustenta que não houve qualquer falha na prestação dos serviços de Open Bar. Defende que não houve dano moral, uma vez que o autor efetivamente participou da integralidade evento. Aponta que não houve razoabilidade quanto ao valor fixado a título de dano material. Requer a reforma da sentença, no sentido de julgar totalmente improcedentes as alegações iniciais. Alternativamente, requer que seja a sentença reformada, para limitar a indenização por danos materiais. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas sob ID. 37062430.

3. A parte autora/recorrente, pretende o reconhecimento das causas ensejadoras de danos morais. Aduz que foi exposto a situações capazes de violar o seu direito à dignidade, pois restou veiculado o fornecimento de comida, mas não foi disponibilizada a alimentação no último dia do evento. Aponta que a empresa recorrida não ofertou a estrutura adequada, motivo pelo qual deve ser condenada pelos danos morais causados. Recurso cabível e tempestivo. Dispensado de preparo, em face da gratuidade a gratuidade de justiça, que ora DEFIRO, tendo em vista que a parte autora/recorrente se encontra desempregada, conforme documentos juntados sob ID. 37062415. Contrarrazões apresentadas sob ID. 37062428 e 37062423.

4. Preliminar de nulidade da sentença por ofensa ao contraditório e ampla defesa: não merece prosperar a alegação da empresa ré/recorrente que a sentença apreciou apenas as provas do autor/requerente, tendo em vista que o juiz de 1o grau, ao decidir o processo, fundamentou as razões pelas notícias juntadas em contestação (ID 120568180 a 120568183). Deste modo, verifico inexistir vício processual no julgamento de 1a instância. Preliminar rejeitada.

5. Cinge-se a controvérsia na responsabilidade das empresas rés/requeridas pelos danos materiais, decorrentes da ausência de alimentação no último dia do evento (31/12/2021), e danos morais.

6. A relação entre as partes litigantes nos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, ante o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços (art. 2.o e 3.o da Lei 8.078/90).

7. No caso sob análise, não merece prosperar a alegação da empresa ré de que não houve a oferta dos serviços de Open Food no dia 31/12/2021, tendo em vista que constou expressamente na publicidade, ID. 37062310 - Pág. 3, que: “são 4 festas noturnas com full open bar e a festa de réveillon all inclusive”.

8. Desse modo, uma vez que a oferta não foi cumprida, adequados os termos da sentença, proferida pelo juízo de 1o grau, que fixou os danos materiais em 30% do valor pacote, visto que o autor/requerente perdeu a oportunidade de usufruir plenamente dos serviços no último dia do evento.

9. Já quanto ao pedido de reparação por danos morais, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que o mero inadimplemento contratual ou a falha na prestação de serviço, por si só, não enseja indenização por danos morais, porquanto a caracterização do dano moral, nesses casos, exige a demonstração de circunstâncias excepcionais, que não aconteceu nos autos.

10. No presente caso, as fortes chuvas dificultaram o acesso ao local, mas não impediram o autor de usufruir do evento, assim não se visualizam elementos aptos a fundamentar o dano moral, sob pena de banalização do instituto. Os meros dissabores e angústias não geram reflexos no âmbito da responsabilidade civil. Diante da inexistência de afronta aos atributos da personalidade que cause sofrimento e humilhação, incabível a condenação por danos morais.

11. Acrescente-se, ainda, que, no caso, o dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa. Assim, embora se reconheça que a situação tenha trazido frustração ao autor, tal fato não foi suficiente para lhes ofender a dignidade ou a honra. Até porque, deve se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar.

12. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida.

13. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a sucumbência recíproca.

14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.